Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709847-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA RECORRIDO: HUGO JORGE MONTEIRO RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. 1. Se a parte, apesar de não ter rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. Não se mostra viável a suspensão conforme determina o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, uma vez que a instauração de inquérito policial não tem, por si só, o condão de excluir a responsabilidade civil do apelante pelos prejuízos suportados pelo apelado. 4. Não se verificando o sustentado vício de fundamentação, eis que os fundamentos expendidos na sentença adequam-se ao caso concreto, rejeita-se alegação de nulidade da sentença. 5. Demonstrado o descumprimento dos serviços contratados com a consequente resolução do contrato por culpa da apelante, deve o consumidor ser indenizado pelos danos materiais sofridos. 6. Verificado que o descumprimento contratual maculou os direitos da personalidade do autor, mostra-se cabível a reparação por danos morais. 7. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum mantido. 8. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ. Contudo, se o Juízo recorrido fixou os juros a partir da citação, deve ser mantido o termo adotado pela sentença, sob pena de reformatio in pejus. 9. Apelos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que o simples inadimplemento contratual, sem a negativação do nome do consumidor, não enseja a condenação por danos morais, pois as supostas cobranças indevidas representam apenas um mero aborrecimento na vida cotidiana. Acrescenta que, ainda que se conclua pela condenação em danos morais, a responsabilidade é objetiva e exclusivamente do recorrido Aymoré Crédito Financiamento e investimento S.A., consoante o enunciado 479 da Súmula do STJ. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, defende a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser extinta a cobrança da multa. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com relação aos danos morais, é evidente que os aborrecimentos experimentados pelo autor não se tratam de transtornos rotineiros decorrentes do inadimplemento contratual, especialmente porque, no caso em tela, a sucessão de problemas enfrentados pelo requerente foi capaz de macular os direitos da personalidade do apelado, merecendo a justa reparação por meio da tutela jurisdicional” (ID 18214150). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Na forma da jurisprudência do STJ, "o recurso não merece passagem pela alínea 'c' do permissivo constitucional, uma vez que a simples transcrição de trechos de votos e de ementas considerados paradigmas não é suficiente para dar cumprimento ao que exigem os arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ" (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à tese de que a responsabilidade pelos danos morais deve ser atribuída ao recorrido Aymoré Crédito Financiamento e investimento S.A., uma vez que a matéria, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que, quando a matéria não foi objeto de análise pelo órgão julgador “carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, conforme o que preceituam as Súmulas 211 desta Corte e 282 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1469761/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 18/12/2020). Tampouco inviável o prosseguimento do recurso no tocante ao pedido de exclusão da multa aplicada por oposição de embargos declaratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “ “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Determino que todas as publicações referentes ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025